Tribunal: TJES
Processo: 5004929-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004929-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CHOPERIA TROPICAL LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA PARA FINS FISCAIS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 601.314/SP (Tema nº 225 da repercussão geral), firmou entendimento de que a requisição de informações bancárias pelo Fisco, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, não viola o sigilo bancário, pois atende ao princípio da capacidade contributiva e mantém a confidencialidade dos dados no âmbito da Administração Tributária.

2. -
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.134.655/SP (Tema nº 275 dos recursos repetitivos), consolidou o entendimento de que a Lei Complementar nº 105/2001 e a Lei nº 8.021/1990 são normas procedimentais e, portanto, têm aplicação imediata, legitimando a requisição de dados financeiros para a constituição do crédito tributário, independentemente da data dos fatos imponíveis.

3. - A Lei Estadual nº 7000/2001 prevê expressamente a obrigação das instituições financeiras de fornecer informações fiscais mediante intimação escrita, reforçando a legalidade da requisição feita às administradoras de cartão de crédito/débito.

4. -
O devido processo legal foi respeitado, pois a parte agravante foi regularmente notificada no processo administrativo e citada na execução fiscal, tendo oportunidade de apresentar defesa, não cabendo alegação de cerceamento.
A regular notificação do contribuinte no processo administrativo e sua citação na execução fiscal afastam alegação de cerceamento de defesa.

5. - O despacho que ordena a citação do executado na execução fiscal interrompe o prazo prescricional do crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN. A
prescrição do crédito tributário não se consumou, pois a ação de execução fiscal foi ajuizada em prazo hábil, sendo o prazo prescricional interrompido pelo despacho que ordenou a citação dos executados, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

6. -
A suspensão da execução fiscal sem a devida garantia do crédito tributário causaria lesão de difícil reparação à Fazenda Pública, conforme previsão do art. 151 do CTN.

7. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março
e 202
5
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004929-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHOPPERIA TROPICAL LTDA

INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004929-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CHOPERIA TROPICAL LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA PARA FINS FISCAIS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 601.314/SP (Tema nº 225 da repercussão geral), firmou entendimento de que a requisição de informações bancárias pelo Fisco, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001, não viola o sigilo bancário, pois atende ao princípio da capacidade contributiva e mantém a confidencialidade dos dados no âmbito da Administração Tributária.

2. -
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.134.655/SP (Tema nº 275 dos recursos repetitivos), consolidou o entendimento de que a Lei Complementar nº 105/2001 e a Lei nº 8.021/1990 são normas procedimentais e, portanto, têm aplicação imediata, legitimando a requisição de dados financeiros para a constituição do crédito tributário, independentemente da data dos fatos imponíveis.

3. - A Lei Estadual nº 7000/2001 prevê expressamente a obrigação das instituições financeiras de fornecer informações fiscais mediante intimação escrita, reforçando a legalidade da requisição feita às administradoras de cartão de crédito/débito.

4. -
O devido processo legal foi respeitado, pois a parte agravante foi regularmente notificada no processo administrativo e citada na execução fiscal, tendo oportunidade de apresentar defesa, não cabendo alegação de cerceamento.
A regular notificação do contribuinte no processo administrativo e sua citação na execução fiscal afastam alegação de cerceamento de defesa.

5. - O despacho que ordena a citação do executado na execução fiscal interrompe o prazo prescricional do crédito tributário, conforme o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN. A
prescrição do crédito tributário não se consumou, pois a ação de execução fiscal foi ajuizada em prazo hábil, sendo o prazo prescricional interrompido pelo despacho que ordenou a citação dos executados, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

6. -
A suspensão da execução fiscal sem a devida garantia do crédito tributário causaria lesão de difícil reparação à Fazenda Pública, conforme previsão do art. 151 do CTN.

7. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março

de 202
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5004929-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CHOPERIA TROPICAL LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 601.314/SP, Relator Ministro Edson Fachi, apreciado sob a sistemática
da
repercussão geral, Tema nº 225, fixou a seguinte tese: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translad
o do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.”

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.

1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.

2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.

3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.

4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.

5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional.

6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.

7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”.

8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016).

Outrossim, releva registrar que
o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que
em tal
hipótese
a quebra do sigilo bancário prescinde de

autorização
judicial
, pois já é autorizada pela Lei
nº
8.021/1990 e pela Lei Complementar
nº
105/2001.

E
o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.134.655/SP, Relator Ministro Luiz Fux, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 275, fixou a tese de que:
"As leis tributárias procedimentais ou formais, conducentes à constituição do crédito tributário não alcançado pela decadência, são aplicáveis a fatos pretéritos, razão pela qual a Lei 8.021/90 e a Lei Complementar 105/2001, por envergarem essa natureza, legitimam a atuação fiscalizatória/investigativa da Administração Tributária, ainda que os fatos imponíveis a serem apurados lhes sejam anteriores.”

Eis o precedente a que me reporto:

“
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A FATOS IMPONÍVEIS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. APLICAÇÃO IMEDIATA. ARTIGO 144, § 1º, DO CTN. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.

1. A quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário não extinto, é autorizada pela Lei 8.021/90 e pela Lei Complementar 105/2001, normas procedimentais, cuja aplicação é imediata, à luz do disposto no artigo 144, § 1º, do CTN.

2. O § 1º, do artigo 38, da Lei 4.595/64 (revogado pela Lei Complementar 105/2001), autorizava a quebra de sigilo bancário, desde que em virtude de determinação judicial, sendo certo que o acesso às informações e esclarecimentos, prestados pelo Banco Central ou pelas instituições financeiras, restringir-se-iam às partes legítimas na causa e para os fins nela delineados.

3. A Lei 8.021/90 (que dispôs sobre a identificação dos contribuintes para fins fiscais), em seu artigo 8º, estabeleceu que, iniciado o procedimento fiscal para o lançamento tributário de ofício (nos casos em que constatado sinal exterior de riqueza, vale dizer, gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte), a autoridade fiscal poderia solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no artigo 38, da Lei 4.595/64.

4. O § 3º, do artigo 11, da Lei 9.311/96, com a redação dada pela Lei 10.174, de 9 de janeiro de 2001, determinou que a Secretaria da Receita Federal era obrigada a resguardar o sigilo das informações financeiras relativas à CPMF, facultando sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário porventura existente.

5. A Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, revogou o artigo 38, da Lei 4.595/64, e passou a regular o sigilo das operações de instituições financeiras, preceituando que não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações, à Secretaria da Receita Federal, sobre as operações financeiras efetuadas pelos usuários dos serviços (artigo 1º, § 3º, inciso VI, c/c o artigo 5º, caput, da aludida lei complementar, e 1º, do Decreto 4.489/2002).

6. As informações prestadas pelas instituições financeiras (ou equiparadas) restringem-se a informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados (artigo 5º, § 2º, da Lei Complementar 105/2001).

7. O artigo 6º, da lei complementar em tela, determina que: "Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária."

8. O lançamento tributário, em regra, reporta-se à data da ocorrência do fato ensejador da tributação, regendo-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (artigo 144, caput, do CTN).

9. O artigo 144, § 1º, do Codex Tributário, dispõe que se aplica imediatamente ao lançamento tributário a legislação que, após a ocorrência do fato imponível, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

10. Consequentemente, as leis tributárias procedimentais ou formais, conducentes à constituição do crédito tributário não alcançado pela decadência, são aplicáveis a fatos pretéritos, razão pela qual a Lei 8.021/90 e a Lei Complementar 105/2001, por envergarem essa natureza, legitimam a atuação fiscalizatória/investigativa da Administração Tributária, ainda que os fatos imponíveis a serem apurados lhes sejam anteriores (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 806.753/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 22.08.2007, DJe 01.09.2008; EREsp 726.778/PR, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 14.02.2007, DJ 05.03.2007; e EREsp 608.053/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 09.08.2006, DJ 04.09.2006).

11. A razoabilidade restaria violada com a adoção de tese inversa conducente à conclusão de que Administração Tributária, ciente de possível sonegação fiscal, encontrar-se-ia impedida de apurá-la.

12. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 facultou à Administração Tributária, nos termos da lei, a criação de instrumentos/mecanismos que lhe possibilitassem identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, respeitados os direitos individuais, especialmente com o escopo de conferir efetividade aos princípios da pessoalidade e da capacidade contributiva (artigo 145, § 1º).

13. Destarte, o sigilo bancário, como cediço, não tem caráter absoluto, devendo ceder ao princípio da moralidade aplicável de forma absoluta às relações de direito público e privado, devendo ser mitigado nas hipóteses em que as transações bancárias são denotadoras de ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o alegado manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos. Isto porque, conquanto o sigilo bancário seja garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, não o é para preservar a intimidade das pessoas no afã de encobrir ilícitos.

14. O suposto direito adquirido de obstar a fiscalização tributária não subsiste frente ao dever vinculativo de a autoridade fiscal proceder ao lançamento de crédito tributário não extinto.

15. In casu, a autoridade fiscal pretende utilizar-se de dados da CPMF para apuração do imposto de renda relativo ao ano de 1998, tendo sido instaurado procedimento administrativo, razão pela qual merece reforma o acórdão regional.

16. O Supremo Tribunal Federal, em 22.10.2009, reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário 601.314/SP, cujo
thema

iudicandum
restou assim identificado: "Fornecimento de informações sobre movimentação bancária de contribuintes, pelas instituições financeiras, diretamente ao Fisco por meio de procedimento administrativo, sem a prévia autorização judicial. Art. 6º da Lei Complementar 105/2001."

17. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF, com fulcro no artigo 543-B, do CPC, não tem o condão, em regra, de sobrestar o julgamento dos recursos especiais pertinentes.

18. Os artigos 543-A e 543-B, do CPC, asseguram o sobrestamento de eventual recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido pelo STJ ou por outros tribunais, que verse sobre a controvérsia de índole constitucional cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pela Excelsa Corte (Precedentes do STJ: AgRg nos EREsp 863.702/RN, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13.05.2009, DJe 27.05.2009; AgRg no Ag 1.087.650/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18.08.2009, DJe 31.08.2009; AgRg no REsp 1.078.878/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.06.2009, DJe 06.08.2009; AgRg no REsp 1.084.194/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 05.02.2009, DJe 26.02.2009; EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 805.223/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 04.11.2008, DJe 24.11.2008; EDcl no AgRg no REsp 950.637/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 21.05.2008; e AgRg nos EDcl no REsp 970.580/RN, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 05.06.2008, DJe 29.09.2008).

19. Destarte, o sobrestamento do feito, ante o reconhecimento da repercussão geral do thema iudicandum, configura questão a ser apreciada tão somente no momento do exame de admissibilidade do apelo dirigido ao Pretório Excelso.

20. Recurso especial da Fazenda Nacional provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”

(STJ - REsp n. 1.134.665/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Do mesmo juízo:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. ADMINISTRAÇÃO FISCAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AÇÃO PENAL. ILICITUDE. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.

1. Esta Corte Superior tinha entendimento no sentido de que os dados obtidos mediante a quebra de sigilo bancário, para fins de constituição de crédito tributário, sem prévia autorização judicial, não podiam ser utilizados para a deflagração de ação penal, por força do disposto no artigo 5º da Constituição Federal e nos termos do artigo 1º, § 4º, da Lei Complementar n. 105/01.

2. A 1ª Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.655/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que a quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário é autorizada pela Lei 8.021/1990 e pela Lei Complementar 105/2001, normas
procedimentais cuja aplicação é imediata.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, no RE 601.314/SP, a constitucionalidade pela via difusa do art. 6º da Lei Complementar nº 105/01, assentou ser lícita a utilização de dados sobre movimentações financeiras obtidos diretamente pelo Fisco, sem autorização judicial, e encaminhados ao parquet para fins de instrução e deflagração da persecução penal sobre fato que, pelos contornos da Lei n.º 8.137/90, constitui, em tese, crime contra a ordem tributária, sem que isto caracterize ofensa à garantia prevista no art. 5º, inciso XII da Constituição Federal.

4. Considerando que o agravante foi condenado à pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses, a prescrição implementa-se em 8 anos, como previsto no inciso IV do art. 109, c/c art. 110, § 1º, ambos do Estatuto Repressivo.

5. Fixado o prazo prescricional aplicável à espécie e levando-se em conta que houve sentença absolutória revista pelo Tribunal de apelação, verifica-se que entre o recebimento da denúncia, em 31/5/2006 (e-STJ, fl. 7), e a publicação do acórdão condenatório, em 19/4/2017 (e-STJ, fl. 816), houve o transcurso de mais de 11 anos, o que implica a extinção da punibilidade do denunciado, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

6. Agravo improvido. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de declarar extinta a punibilidade do agravante, em razão do decurso do prazo prescricional.”

(STJ - AgRg no REsp 1753256/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

Outrossim, a
L
ei
E
stadual nº 7000/
20
01, em seu art. 101, inciso II e parágrafo único, estabeleceu que mediante a intimação escrita, os bancos, casas bancárias, caixa econômica e demais instituiç
ões
são obrigados a prestar informações aos agentes fiscalizadores:

“
Art. 101. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar aos agentes fiscalizadores todas as informações de que disponham com relação às mercadorias, negócios ou atividades de terceiros:

[...]

II - os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, desde que exista processo fiscal formalizado;

Parágrafo único. As administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta-corrente e demais estabelecimentos similares, além das obrigações previstas no “caput”, deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda, conforme dispuser o regulamento, as operações e prestações realizadas pelos estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos sejam feitos por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares.”

Desta forma,
a requisição de compartilhamento dos dados feita às administradoras de cartão de crédito/débito é legal, porque também está prevista na
L
ei
E
stadual
nº
7000/2001.

N
ão há que se falar,
por conseguinte,
em nulidade do lançamento, da C
ertidão de Dívi
d
a Ativa - C
DA e
da
extinção da execução por ilegalidade da quebra do sigilo bancário, tampouco em prova ilícita, eis que o precedente do STF já pacificou entendimento de que a quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição de crédito tributário, é autorizada pela Lei Complementar
nº
105/2001.

V
erifi
ca-se
(
fl.06
)
do processo administrativo juntado aos autos
(I
d. 31411014
)
, que a notificação
do auto de infração foi enviada
para o domicílio tributário eletrônico
da agravante
no dia 28/09/2020.

E, por outro lado, sabe-se que uma das formas da extinção do crédito tributário é a prescrição, prevista no artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

V - a prescrição e a decadência;”

E que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados da data da sua constituição definitiva, conforme o art. 174, inciso I, do CTN:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I- pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela L
C
nº 118, de 2005).”

Destarte, com a notificação do auto de infração em 08 de outubro de 2020 e com o ajuizamento da execução fiscal em 07 de julho de 2022, vislumbra-se que a demanda foi proposta já sob a vigência da Lei Complementar
nº
118/2005.

Verific
a-se, portanto,
que o despacho ordenando a citação dos executados se deu em 26 de julho de 2022 (
I
d nº 16027472), o que, como sabido, interrompe o prazo prescricional.

Registre-se, ainda, que tendo
a agravante
sido notificad
a
regularmente sobre o auto de infração
e devidamente
citad
a
, não prospera a alegação de cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que foi
lhe
oportunizad
a
a apresentação de defesa no processo administrativo, bem como
que foi citada
para apresentar embargos à execução fiscal, e se não o fez, não pode alegar violação ao devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, do qual não fez uso (CF, 1988, art. 5º, inciso LIV e LV).

Noutra parte, a

reforma da
decisão recorrida
é suscetível de causar lesão de
difícil reparação
ao agravado porque suspenderia a execução fiscal sem
a
necessária garantia do crédito tributário
(CTN, art. 151, incisos I a VI e Parágrafo único)
e sem que existam elementos aptos a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É
como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)